Tribunal: CARF
Processo: 11444.001758/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001758/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
FUMI SAKUMOTTO TSUDA DA E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2008
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. RECONHECIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO FISCAL. CANCELAMENTO.
Reconhecido o direito de inclusão da empresa no Simples Nacional, após
decisão final em processo administrativo, cancela-se o lançamento decorrente
do indeferimento da opção por essa sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.187.998-1) para exigência das
contribuições sociais devidas a terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAC e SEBRAE) incidentes
sobre valores pagos a segurados obrigatórios, em razão do indeferimento da opção do
contribuinte pela sistemática do Simples Nacional.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 35/37.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 62/63.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP
julgou procedente o lançamento às fls. 72/77, por meio do acórdão a seguir mentado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001758/2008-28
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.115 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001758/2008-28

Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2008
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ENTIDADES
TERCEIRAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas às Entidades
Terceiras, de acordo com ordenamento jurídico, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados.
INCLUSÃO SIMPLES. INDEFERIDA. AUTUAÇÃO. CABIMENTO.
Empresa com pedido indeferido de opção ao Regime SIMPLES fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
cabendo a lavratura do competente Auto-de-Infração quando da
constatação de valores devidos e não recolhidos.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 81/84.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 19/1/11 (fl. 80) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 17/2/11 (fl. 81). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, o lançamento controlado nestes autos decorreu do indeferimento
da opção do contribuinte pelo Simples Nacional, em especial em relação ao período de 07/2007 a
07/2008.
A discussão acerca da inclusão, ou não, do contribuinte na referida sistemática de
apuração foi levada a efeito nos autos do processo 13830.001902/2007-17, como bem
especificou o autuante. Confira-se:
3. A empresa protocolou em 09/11/2007, Processo n_ o 13830001902/2007-17—de
solicitação de Inclusão no Simples Nacional, o qual encontra-se EM ANDAMENTO,
no Serviço de Controle do Julgamento - DRJ-RPO-SP. Em 29/01/2008 protocolou a
Solicitação de Opção de no 00.02.18.12.46, que foi indeferida por pendências não
resolvidas em 14/03/2008 (cópia da tela do sistema anexa). Apresentou Declaração
Anual do Simples Nacional em 25/06/2008 referente ao período de 07 a
12/2007(constando o numero do Processo administrativo); e apresentou as GFIP's-Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social entregues do período de
07/2007 a 07/2008, CONSTANDO A OPÇÃO, omitindo as contribuições sociais
relativas à parte patronal (da empresa e de terceiros), sobre as bases de cálculo
declaradas nas mesmas, referente às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
3.1. Esclarecemos que, de acordo com o cadastro da Secretaria da Receita Federal do
Brasil -RFB, a empresa não foi optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.115 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001758/2008-28

de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– SIMPLES NACIONAL- da Lei Complementar no 123 de 14/12/2006, no período de
07/2007 a 07/2008. Assim, o presente lançamento de débito refere-se ao período supra
em que a empresa não esteve enquadrada no Simples, apesar de estar declarando em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social como se estivesse.
4. Embora o Processo supra citado encontre-se em fase de ANDAMENTO na DRJ-
POR-SP, a fiscalização, por dever de ofício, deve efetuar o lançamento fiscal, o que o
faz através do presente auto de infração, cuja cobrança permanecerá suspensa até a data
da decisão proferida pelo referido Órgão.
Cumpre destacar, de plano, que referido processo encontra-se arquivado,
consoante informações do COMPROT.
Pôde-se identificar, ainda, os seguintes julgados neste Conselho em relação ao
referido procedimento:
Acórdão de Recurso Voluntário no 1803-000.806, de 27.01/2011, com a seguinte
ementa e decisão:
Assunto: Simples Nacional
Anos calendários: 2007 e 2008
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
INSOLVIDOS E EXIGÍVEIS. CERTIDÃO NEGATIVA DO TITULAR.
O Termo de Divulgação do Resultado Final do Processo de Adesão ao Simples
Nacional, lavrado positivamente pela SEFAZSP, de um lado, e as CNDs emitidas
conjuntamente pela RFB, pela PGFN e pelo INSS, de outro, comprovam a regularidade
fiscal da empresa, para todos os fins de direito, descaracterizando a vedação contida no
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/06.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por
maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado. Vencido o conselheiro Sérgio Rodrigues
Mendes.
[...]
Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a inclusão retroativa do
contribuinte no Simples Nacional, desde 01/07/2007.
Acórdão de Recurso Especial, interposto pela PGFN, no 9101-003.669, de 5/7/18,
com a seguinte ementa e decisão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2007, 2008
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. SIMPLES
FEDERAL. SIMPLES NACIONAL. LEI 9.317/1996. LC 123/2006.
Não há similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária entre acórdão
recorrido que analisa requisitos da Lei Complementar no 123/06 com acórdãos
paradigmas que avaliam requisitos da Lei no 9.317/1996.
Tampouco há similitude se considerado que os acórdãos paradigmas tratam de
processos nos quais inexistiu comprovação da regularidade fiscal, ao contrário do
recorrido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.115 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11444.001758/2008-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
Note-se, dos resultados dos julgamentos acima, que a inclusão do contribuinte na
sistemática do Simples Nacional a partir 7/2007 restou definitivamente decido neste Conselho,
fazendo com que, dada à relação de causa e efeito que há entre este lançamento e a discussão lá
travada, restasse insubsistente, por causa superveniente, a presente exação.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 220
DF CARF MF
Original